Tribunal: STF
Processo: ARE 1306558
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 
    1 . PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DE GOIÁS. AFASTADA. In casu, o Estado de Goiás, ora 1º Apelante, afigura-se como parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, em razão da possibilidade dos efeitos da resolução do processo reverberarem em sua órbita jurídica. 
    2. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. Na hipótese, não merece prosperar a preliminar de descabimento da denunciação da lide, porquanto o Estado de Goiás adentrou no processo por p. feito pelo representante do Ministério Público de 1º grau, e não pelas hipóteses do referido instituto.
    3. VÍCIO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. Não há que se falar em julgamento extra petita, uma vez que a sentença foi proferida nos limites dos pedidos formulados pela Apelada/A. na inicial da ação ajuizada, qual seja, concessão da aposentadoria por tempo de serviço.
    4. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA DA RESOLUÇÃO Nº 03958/95 DO TCM/GO. NÃO OCORRÊNCIA. Em que pese a Resolução 03958/95, editada pelo TCM/GO, no ano de 1995, declarando a ilegalidade da nomeação da Apelada/A., nota-se que a esta não foi dado ciência, impossibilitando qualquer defesa, ou dado qualquer publicidade do trâmite do processo administrativo, não havendo que se falar em contagem do prazo para declaração de prescrição.
    5. SÚMULA VINCULANTE Nº 03. INCIDÊNCIA. No processo administrativo perante o TCM/GO, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. In casu, a Apelada/A. não teve negado seu direito de defesa no momento da apreciação da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, mas sim quando não lhe foi dada ciência dos fatos durante o trâmite do processo administrativo que julgou ilegal sua nomeação, razão pela qual é nula a Resolução 03958/95 do TCMGO, com relação à Apelada/A., porquanto não foi dada publicidade ao ato e ciência a esta, de modo que não há se falar que a Súmula Vinculante nº 03 não pode ser aplicada, por analogia, ao caso.
    6. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. É vedada ao Judiciário a apreciação dos critérios objetivos e subjetivos em relação ao mérito de ato discricionário da administração. Todavia, os casos de comprovada ilegalidade, pela inobservância de preceitos legais, como no caso em comento, qual seja, ausência da publicidade e não intimação da Apelada/A. para apresentar defesa, se admite sua intervenção, como forma de controle da legalidade.
    7. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS – SERRA-PREVI. AFASTADA. In casu, o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Serranópolis – SERRA-PREVI, ora 1º Apelante, é parte legítima para integrar o polo passivo do processo, haja vista ser o órgão administrativo competente para a concessão ou não do benefício, de modo que os eventuais motivos externos apontados como ensejadores da denegação do pedido de aposentadoria, por si só, não têm o condão de retirar a responsabilidade do instituto previdenciário municipal.
    8. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO JULGADA ILEGAL PELO TCM/GO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E PUBLICIDADE. PRESERVAÇÃO DA ESTABILIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. Restou comprovado pela documentação acostada neste, que a Apelada/A. sequer tomou conhecimento dos termos da Resolução nº 0741/95TCM/GO, a qual considerou ilegal sua admissão, tendo permanecido de boa fé em seu cargo, no Município de Serranópolis, de 02/08/1993 a 05/03/2012. Desse modo, ainda que não se verificasse a ausência das garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da publicidade, certo seria a preservação da estabilidade das relações jurídicas firmadas, na medida que o ato apontado como supostamente ilegal é concernente à sua admissão, em meados dos anos 90, tendo a Apelada/A. permanecido nos quadros da municipalidade até a sua aposentadoria, sem ter a Administração Pública tomado quaisquer providências no sentido de revogar/anular sua nomeação, o que torna a situação irreversível, sobretudo considerando que o ato concessivo de tal benefício, dotado de presunção de legitimidade, possuía aparência da legalidade.
    9. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. Conf. § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, arbitrará os honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo Causídico, na instância revisora; daí, face à sucumbência do ambos os Apelantes, a condenação destes ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe.
    1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2ª APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA."
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, LV; 31, § 1º; 37; 71, III e 75, todos da CF. 
    O recurso não merece acolhida, no tocante à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal por ausência de questão constitucional (Tema 660- ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Ademais, pontuo que os demais dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 
    Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
          Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator